Tribunal: TCU
Processo: 005.705/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Terezinha de Oliveira Trajano, eem fazer a determinação constante no item 1.8 abaixo. 1.Processo TC- Processo 005.705/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Terezinha de Oliveira Trajano (CPF XXX.765.902-XX). 1.3. Unidade: Gerência Executiva do INSS/Porto Velho/RO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8.Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal do ato no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.